Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709251-71.2024.8.07.0007 DESPACHO Considerando a manifestação da apelada em suas contrarrazões sobre a proposta de acordo formulada no apelo, manifeste-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a viabilidade de seguimento à referida proposta e, em caso de concordância, as partes deverão apresentar a minuta do acordo. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator